Tribunal: STF
Processo: HC 181239
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    RECURSO – CONTRAMINUTA – DEFENSORIA PÚBLICA – ATUAÇÃO. Verificada regular atuação da Defensoria Pública, apresentada contraminuta, e inexistente constatação de haver sido constituído profissional da advocacia para o desempenho da incumbência, não cabe concluir pela nulidade de acórdão formalizado. 



    PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – PROGRESSÃO – EXAME CRIMINOLÓGICO. Para efeito de progressão de regime, considerada prática de crime hediondo ou equiparado, possível é determinar a realização de exame criminológico, sem prejuízo da avaliação dos pressupostos objetivos e subjetivos, progressão no regime de cumprimento da pena – verbete vinculante nº 26 da Súmula do Supremo. 



    PRISÃO DOMICILIAR – COVID-19 – INADEQUAÇÃO. A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar recolhimento domiciliar.